Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-19.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026393-19.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO SANTA - CPF: 550.763.941-87 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL
.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUITADE DE JUSTIÇA REJEITAD
A
. MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
DÍVIDA NÃO RECONHECIDA
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA ANTECEDENTE A OUTRAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA
.
DANO MORAL
IN RE IPSA

CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO DO DANO TEMPORAL.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS
AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra
sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, mas
rejeito
u
o pedido de compensação
por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber
:

(i)
saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida
; (
ii
)
se a Súmula 385 do STJ foi corretamente aplicada e, consequentemente, se há dano moral indenizável, considerando a cronologia das negativações
; (
iii
)
se é cabível indenização autônoma por dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; e
(
iv
)
se é legítima a multa imposta por embargos de declaração tidos como protelatórios.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
A preliminar de impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, pois o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira da parte que declarou hipossuficiência, sendo a mera alegação insuficiente para revogar o benefício.

Mérito:

4.
A análise dos autos revela que a inscrição promovida pelo recorrido foi
a
primeira negativação registrada, afastando, portanto, a incidência da Súmula 385 do STJ.

5.
Comprovada a negativação indevida como primeira restrição, impõe-se o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do CDC.

6.
Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

7.
A multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, uma vez que não se verifica caráter protelatório, mas legítima tentativa de esclarecer contradição relevante relativa à aplicação da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna
.

2
.
A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais.
3.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova.
4. Não se caracteriza como protelatório o embargo de declaração oposto com intuito legítimo de sanar erro material ou esclarecer omissão relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC,
arts
. 186 e 927;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385; TJ-MT, N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025; TJ-MT, N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024, p. 12/12/2024; TJ-MT, N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2025, p. 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURO SANTA contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral" movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI-NAO PADRONIZADO.

O autor ajuizou a ação alegando ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes por duas dívidas que afirma desconhecer. Sustenta que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve a comprovação da dívida original ou do instrumento de cessão de crédito. Requereu o cancelamento dos débitos, a retirada de seu nome do cadastro restritivo de crédito, indenização por dano temporal e moral. Pugnou pela concessão da justiça gratuita, que foi deferida.

A sentença (ID 293697886) afastou
as preliminares
arguidas pelo réu, falta de interesse de agir e impugnação à justiça gratuita. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos de R$ 345,01 e R$ 308,07, determinando a
exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito referente a essas dívidas. No entanto, negou a indenização por dano moral, aplicando a Súmula 385 do STJ, sob o fundamento de que o autor possuía outras anotações negativas pré-existentes em seu nome. Condenou as partes ao pagamento
“
pro rata
”
das despesas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa para o autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

O autor opôs embargos de declaração (ID 293697888) contra a sentença, alegando erro material na aplicação da Súmula 385 do STJ. A decisão (ID 293697892) rejeitou os embargos de declaração e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa ao autor, por considerar os embargos manifestamente
protelatórios

O
a
pelante

em suas razões recursais (ID

293697895) suscita especificamente quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ e à negativa de danos morais e temporais, bem como à penalidade de multa. Pugna pelo provimento do recurso para que seja incluída a reparação por dano moral e dano temporal, bem como anular a penalidad
e aplicada por
embargos protelatórios
.

Em contrarrazões (ID 293697903) o apelado preliminarmente reitera o pedido de indeferimento do benefício da justiça gratuita, argumenta que o autor não comprovou sua hipossuficiência de recursos, conforme exigido pelo Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Aduz que o apelante agiu de má-fé ao postular inverdades para obter um benefício indevido. No mérito, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça concedida na origem. Argumenta que o benefício é indevido, pois foi concedido com base apenas em uma declaração de hipossuficiência, sem a apresentação de provas adicionais.

Contudo, a
mera alegação de que a apelante possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o apelado não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em
analisar a correta aplicação da Súmula 385 do STJ e, consequentemente, a existência de dano moral indenizável, bem como na possibilidade de reconhecimento e indenização por dano temporal.

Trata-se de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Desse modo, e
m virtude da manifesta hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao
apelado
comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

O
Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade do fornecedor, adotou a teoria do risco da atividade, tornando sua responsabilidade objetiva. Desta forma, a apuração
de culpa se torna prescindível para a caracterização do dever de indenizar,
a teor o que
dispõe o
a
rt. 14
do CDC
.

A sentença, ao afastar o dano moral, fundamentou-se na Súmula 385 do STJ, que dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

Contudo, em análise aos extratos do SPC/SERASA (ID 293697851), verifica-se que a entrada mais antiga referente ao FIDC IPANEMA VI é de 21/02/2023 para o contrato 42052, enquanto há registros do SANTANDER datados de 08/03/2023.

Assim, de fato, a negativação da
FIDC IPANEMA VI (em 21/02/2023)
foi a primeira a ser registrada nos órgãos de proteção ao crédito.

A Súmula 385 do STJ incide quando já existe uma inscrição legítima no nome do consumidor, de modo que uma nova inscrição, mesmo que indevida, não configuraria dano moral passível de indenização, pois o nome do consumidor já estaria, de fato, negativado. Contudo, a negativação da
FIDC IPANEMA VI
, reconhecida como indevida, foi a primeira a ser registrada. Nesse caso, o dano moral é considerado presumido (
in
re

ipsa
), pois a própria inscrição indevida já acarreta constrangimento e restrição ao crédito.

Nesse sentido:

“[...] A ausência de comprovação da existência de inscrição preexistente nos cadastros restritivos de crédito impede a aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais. (N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).”

“[...] A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de
prova.
[...] (N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).”

Desse modo, considerando a cronologia das negativações, entende-se que a aplicação da Súmula 385 do STJ pela sentença não se coaduna com os fatos dispostos no extrato de negativação, portanto há de se reconhecer o dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, considerando os parâmetros adotados pelo STJ e por esta e. Câmara para casos de análogos, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida,
entendo
razoável e proporcional fixar a
compensação

em R$ 10.000,00.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da
Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.
A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

No tocante ao pedido de reconhecimento de dano temporal, é cediço que este se baseia na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a qual defende que o tempo útil desperdiçado pela parte para resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços constitui dano indenizável.

Embora se reconheça a validade da tese apresentada e a frustração sofrida pela parte autora, entende-se que esse desconforto já está devidamente contemplado na indenização por dano moral, a qual abrange o abalo psicológico, a angústia e o desgaste emocional causado pela falha na
prestação do serviço, inclusive pelo tempo de exposição indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos.

Logo, não há falar em condenação autônoma por dano temporal,
sob pena
de indevida duplicidade indenizatória por fatos que já embasam a condenação por dano moral.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

No tocante
a
decisão que rejeitou os embargos de declaração e impôs multa ao apelante por considerar os embargos manifestamente protelatórios
, entende-se que a multa deve ser afastada
.

Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar o que o autor entendia ser um erro material na aplicação da Súmula 385 do STJ, e em análise demonstrou-se que a alegação do autor possui fundamento na cronologia dos fatos. Assim, não há que se falar em caráter manifestamente protelatório, sendo legítima a busca pela correção de uma suposta falha na decisão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, bem como afastar a multa aplicada ao apelante por embargos de declaração protelatórios.

Considerando a sucumbência mínima do apelante (visto que os pedidos de declaração de inexistência do débito e exclusão da negativação foram acolhidos e o dano moral, antes afastado, é agora reconhecido), condeno o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025